Tribunal: TJDFT
Processo: 0752435-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752435-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0723282-51.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", pelos fundamentos já declinados na decisão de id. 199588462, até mesmo porque não constatada alteração na situação fática, sequer tendo sido demonstrada modificação patrimonial da parte executada. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria direito líquido e certo à satisfação do crédito, sendo imprescindível a utilização dos meios disponíveis para localização de bens dos devedores. Argumenta que, embora as diligências anteriores tenham sido infrutíferas, “ainda existe a possibilidade de localizar bens do Agravado, e, até que exista tal possibilidade, a Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até os bens, bem como o recebimento de seu crédito”. Invoca os arts. 2o, 378, 438, II, 139, IV, 772, III, 773 e 789 do CPC, além da Recomendação no 51/2015 do CNJ, para afirmar que não pode ser negada a tutela jurisdicional quando requerida para assegurar a efetividade da execução. Defende que a execução deve prosseguir no interesse do credor e que não se pode exigir providências custosas e ineficazes, como diligências em cartórios de outras comarcas. Sustenta, ainda, que há risco de dano grave, pois, ao tomar ciência do recurso, os agravados poderiam se desfazer de seus ativos, frustrando a execução. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o imediato deferimento dos pedidos de consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo no ID no 78862971. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela recursal: probabilidade de provimento e perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência nem risco de dano irreparável. O crédito exequendo permanece preservado, não havendo notícia de ato processual tendente à extinção da execução ou iminente prescrição. Trata-se de questão que pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, considerando a natureza célere do recurso. Ausente, neste momento, requisito autorizador da medida liminar, impõe-se o indeferimento do pedido. Indefiro a liminar requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator